Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023305-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), BRUNO MENDES LINS - CPF: 017.520.291-51 (PACIENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MENDES LINS
IMPETRANTE: DONIVAN DA SILVA DIAS, WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO DE CARGA REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA -
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023305-81.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO MENDES LINS
IMPETRANTE: DONIVAN DA SILVA DIAS, WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do Paciente
BRUNO MENDES LINS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/11/2021, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Em síntese, alegam que não se fazem presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, eis que não restou demonstrado o
periculum libertatis
, não tendo o Juízo demonstrado de forma concreta a necessidade da prisão cautelar, fundamentando apenas nos dizeres abstratos da Lei.

Afirmam, ainda, a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena; ressaltam seus predicados pessoais; mencionam que a prisão deve ser vista como caráter excepcional, devendo ser aplicado, em primeiro lugar, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante cautelares alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, (ID.
113965462
).

As informações de praxe foram apresentadas (ID.
114714998
)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
114953962
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MENDES LINS
IMPETRANTE: DONIVAN DA SILVA DIAS, WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

V O T O

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
BRUNO MENDES LINS
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime roubo majorado,
em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Consta que no dia 06/11/2021, na MT-130, Km 68, em Poxoréu/MT, a vítima MAURO BUENO DE OLIVEIRA foi abordada por três homens e uma mulher, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a carreta que era conduzida pela vítima, com carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia que era transportada.

Na ocasião, a vítima foi conduzida e amarrada junto a uma árvore na zona rural, sendo vigiada por duas pessoas. Contudo, logo após, uma das pessoas teria saído do local para procurar sinal de celular e, em momento de descuido a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar ajuda em uma fazenda próxima

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o local e, em rondas, localizou uma caminhonete S-10, conduzida pelo ora Paciente BRUNO MENDES LINS, tendo a vítima reconhecido tanto o veículo, como o Paciente como sendo uma das pessoas que participou do crime de roubo.

A carga subtraída fora localizada no dia seguinte em uma fazenda na Cidade de Guiratinga/MT, quando estava sendo descarregado, ocasião em que foram presos em flagrante Pablo Gomes Rodrigues (reconhecido pela vítima), Alexandre Alves da Silva, Alecio Narcizio Furquim e Kethony Rafaela Barbosa de Oliveira(id.
113935481).

O Magistrado
a quo,
decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria, pois
foi preso na posse do veículo utilizado no crime,
e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu, consoante fragmento da decisão, (ID.
113935480
).

“(...)

II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termos de declarações, dentre outros.

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que o flagranteado foi preso logo após ter cometido o crime em questão, em termo de depoimento, o policial que realizou a abordagem, declarou “(...) Que fomos acionados via funcional 66 996949681, onde o SR SÉRGIO, que é proprietário da fazenda Harmonia, relatou que um rapaz tinha adentrado sua fazenda sem a autorização do caseiro, com medo de ser um assaltante, imobilizou o mesmo e o trancou em um quarto. QUE diante do fato, a GU PM foi em direção ao ocorrido, onde, a caminho, no trevo que dá acesso a Jarudore a GUS PMS, abordaram um rapaz em camionete s10 de cor preta, este se tratava de BRUNO MENDES LINS, dentro do seu veículo havia algumas marmitas de comida e algumas garrafas de agua. QUE a GU o indagou sobre os pertences dentro do veículo, e o suspeito em um primeiro momento afirmou que era para levar para um peão, quando foi indagado onde era a localidade que ele iria deslocar, ele mudou a afirmação e disse que havia brigado com a esposa, e que a comida mais as garrafas de agua era para ele mesmo, e que havia saído de casa que mora em Rondonópolis e foi a Poxoréo, festar um pouco, e ao retornar no caminho de Rondonópolis, a sua camionete teria ficado com pouco combustível e assim decidiu parar na entrada para Jarudore. QUE diante da situação, suspeita por talvez se tratar de algum apoio ao rapaz que estava imobilizado na fazenda onde houve a solicitação, a GU que estava em duas vtrs decidiu por dividir, onde a GU PM do CB PM MAX LOPES ficou no local com o proprietário da camionete e a GU PM do 3° SGT PM NOELSON deslocou até a propriedade do SR SÉRGIO e conversou com o caseiro e com o rapaz que havia sido imobilizado. QUE o rapaz imobilizado, se tratava de MAURO BUENO DE OLIVEIRA e nos relatou que havia sido vítima de roubo na MT-130 próximo ao km 68. QUE passou a nos relatar que três suspeito e uma mulher, em uma camionete de cor preta abordaram a vítima em uma subida, jogando a camionete na frente de sua carreta placa QCY5E61 modelo DAF de cor branca e CARRETA OAW-6E82, carregando 48 toneladas de ureia de Rondonópolis a destino a fazenda centro América próximo a boca da mata no município de Paranatinga. QUE afirma a vítima, que eles já desceram da camionete de posse de arma de fogo, anunciaram o roubo, e o forçou a entrar na camionete e após andar uns 3 km entraram sentindo Jarudore, pararam onde o amarraram em uma árvore. Relata ainda que se recorda de um suspeito que ficou com ele no mato. QUE porém passado algum tempo conseguiu se soltar e procurar ajuda, chegando até a fazenda do SR SERGIO. QUE retornando no local onde o rapaz e a camionete estavam, a vítima reconheceu a S10 de cor preta que estava envolvida na situação em qual foi vitima e alguns objetos do interior da camionete. QUE ao visualizar o suposto suspeito, de imediato o associou no envolvimento no roubo da carreta. QUE diante de todos relatos da vítima, o suspeito foi detido e conduzido a Del Pol local sem lesões e a camionete S10 de placa DTU 9733 ficou apreendida no pátio da Del Pol de Poxoréo (...) evidenciando os indícios de autoria.

Assim, nota-se que materialidade e autoria do delito, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, posto que o delito imputado ao autor dos fato - o crime dos 157, §2° II e § 2-A, I do Código Penal - se mostra por demais reprovável, mormente levando-se em consideração
a ousadia do delito realizado em concurso de agentes com uso de arma de fogo para o cometimento da infração delituosa em via pública, e ainda manteve a vítima como refém para garantir a fuga amarrando-a em uma arvore, sendo que esta somente conseguir fugir por distração de um dos assaltantes, evidenciado a periculosidade do(s) agente(s)
. Ademais, o indiciado informou nesta oralidade que já foi preso anteriormente e inclusive respondeu por outro processo em 2014, demonstrando e reforçando assim a necessidade de resguardo da ordem pública frente a gravidade concreta do delito.

(....)

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva do indiciado além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social.

(...)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial converto a prisão em flagrante de BRUNO MENDES LINS, devidamente qualificado nestes autos, em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II c.c 312, caput, todos do Código de Processo Penal, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, o Juízo
a quo
, consignou:

“(...) O custodiado, da mesma forma que os demais supostos partícipes do delito fizeram no APF 1000973-67.2021.8.11.0036, arguiu ausência de indícios de autoria delitiva, sustentando, neste sentido, que não há comprovação mínima de que tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática criminosa apurada neste feito, argumentando, inclusive, que sua prisão agride o princípio da presunção de não culpabilidade, destacando-se que este último argumento já foi rechaçado em parágrafos acima.

Também ressaltou que possui predicados pessoais favoráveis e que não oferece qualquer risco para a ordem pública, destacando-se, neste ponto, que a questão dos predicados pessoais favoráveis também foi objeto de deliberação nos parágrafos acima, em perfeita consonância com entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não é desnecessário reiterar que prisão preventiva, que é eminentemente processual e não se confunde com a prisão pena, e não agride, em hipótese alguma, a presunção de não culpabilidade, não havendo que se falar, inclusive, em prevalência do preceito in dubio pro reo. Mais além; acolher-se tal alegação neste momento implicaria imiscuir-se no mérito dos fatos, o que não cabe nesta fase, que se pauta de forma inquisitorial.

Avançando propriamente sobre a presença do fumus comissi delicti, impende destacar que a materialidade é inconteste, sendo certo que os indícios de autoria delitiva restam presentes, pois, como se sabe, os supostos partícipes do crime, salvo o flagrado BRUNO MENDES LINS, foram presos em flagrante delito em posse do caminhão subtraído no momento em que a carga de ureia estava sendo descarregada em uma propriedade rural, ao passo que o investigado BRUNO MENDES LINS, por seu turno, foi preso na posse do veículo reconhecido pela vítima como sendo aquele que interceptou o caminhão que estava carregado de ureia.

Calha destacar, ainda, que o relato prestado pela vítima é rico, detalhado, veemente e coerente, narrando em detalhes tudo o que os custodiados lhe impuseram durante o crime, sendo de ressaltar-se que em casos como o presente, em que a palavra da vítima está respaldada por outros elementos (inclusive confissão de um dos acusados) reveste-se de inarredável eficácia probatória.

Avançando ao periculum in libertatis, destaco, uma vez mais, que permanecem presentes os pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar, pois, os delitos foram cometidos com violência ou grave ameaça, além de ser modus operandi empregado dotado de gravidade concreta suficiente para conduzir à segregação cautelar do custodiado.

Em verdade, do que revelam os elementos de informação colhidos até o momento, tratou-se de operação de complexidade cinematográfica, em que custodiado, em conluio para a prática criminosa com terceiras pessoas, interceptou e abordou o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia, destacando-se que após o crime a liberdade da vítima restou restringida até que conseguiu escapar do cativeiro onde fora mantido.

Ressalte-se, ainda, que Poxoréu é uma cidade de passagem e de extrema movimentação, sendo a MT-130 uma das mais importantes vias de escoamento da produção graneleira do Estado de Mato Grosso, pois, como se sabe, toda a produção agrícola proveniente da região leste do estado (Primavera, Barra do Garças, Paranatinga, General Carneiro, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa e etc), necessita passar por Poxoréu e pela MT-130 para chegar até Rondonópolis, onde pode, então, tomar destino rumo aos Terminais Ferroviários localizados em Rondonópolis, Itiquira ou Alto Taquari, onde podem ser embarcados nos trens até o Porto de Santos, ou ainda seguir pela BR-163 com destino ao Porto de Paranaguá.

Com isto, evidentemente, estando, atualmente, em época de safra, há clara intensificação do trânsito de carretas e caminhões graneleiros carregados de insumos agrícolas que necessitam passar pela região, e ações como a dos custodiados geram prejuízo direto às empresas atuantes no ramo, representando, assim, risco para a ordem econômica, além da própria ordem pública.

Destaque-se, outrossim, que condutas como a mantida pelos ora autuados tem se tornado endêmicas no Estado de Mato Grosso, havendo registro de atuações semelhantes na Comarca de
Rondonópolis, onde tem sido diversos os relatos de carretas graneleiras interceptadas nas rodovias e cuja carga é subtraída e levada para destino incerto e não sabido, utilizando-se de modus operandi idêntico ao empregado pelos autuados nesta ocasião, o que
configura, uma vez mais, também, risco para a ordem econômica, visto que tem o condão de causar pânico não apenas no setor produtivo, que resta temente quanto à segurança dos insumos agrícolas escoados, como também nos próprios motoristas de caminhão, que passarão a temer trafegar pela rodovia que corta Poxoréu.

(...)

À vista de todo o exposto, restam presentes e incólumes os motivos (requisitos e fundamentos) para manutenção da custódia cautelar do investigado, pelo que REJEITO INTEGRALMENTE o pedido de revogação de prisão preventiva formulado.(...)”

Como se vê, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Juízo singular em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pois o paciente, juntamente com outros indivíduos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu o caminhão que transportava uma
carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia.

Com efeito, no que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando que “(...)
tratou-se de operação de complexidade cinematográfica, em que o custodiado, em conluio para a prática criminosa com terceiras pessoas, interceptou e abordou o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia (...)”

Consoante registrou o Magistrado, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais,
“a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

Por fim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022